Tribunal: TJSP
Processo: 0001890-26.2017.8.26.0180
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. Artigo 306, caput, e §1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro. Condenação. Recurso defensivo. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Crime de perigo abstrato. Exposição da incolumidade pública a perigo que justifica a presunção de ofensa ao bem jurídico tutelado.

Ementa:
APELAÇÃO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. Artigo 306, caput, e §1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro. Condenação. Recurso defensivo. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Crime de perigo abstrato. Exposição da incolumidade pública a perigo que justifica a presunção de ofensa ao bem jurídico tutelado. Dosimetria que comporta reparo. Readequação da fração de incremento da basilar eleita na origem, que se mostrou excessiva, para 1/5 (um quinto). Compensação da circunstância agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, porque igualmente preponderantes. Suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor que deve ser dosada adotando-se a proporcionalidade de critério para a fixação da pena privativa de liberdade, ficando redimensionada. Regime inicial semiaberto adequadamente imposto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão de sursis. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001890-26.2017.8.26.0180, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é apelante
MARLON MICHAEL SOUZA LIMA VAZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de MARLON MICHAEL SOUZA LIMA VAZ,
qualificado nos autos, para readequar suas penas em 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de
detenção, mantido o regime inicial semiaberto, e no pagamento de 12 (doze) dias-
multa, no valor mínimo unitário, sem prejuízo da suspensão da habilitação para
dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses e 12 (doze) dias, como
incurso no artigo 306, caput, e §1o, inciso I, da Lei no 9.503/97.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001890-26.2017.8.26.0180 -Voto no 28717 ci
2
Voto no: 28717
Apelação no: 0001890-26.2017.8.26.0180
Comarca: Espírito Santo do Pinhal
Apelante: Marlon Michael Souza Lima Vaz
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A
INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. Artigo 306, caput, e §1o, inciso I, do
Código de Trânsito Brasileiro. Condenação. Recurso defensivo.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto
probatório carreado aos autos. Crime de perigo abstrato.
Exposição da incolumidade pública a perigo que justifica a
presunção de ofensa ao bem jurídico tutelado. Dosimetria que
comporta reparo. Readequação da fração de incremento da basilar
eleita na origem, que se mostrou excessiva, para 1/5 (um quinto).
Compensação da circunstância agravante da reincidência com a
atenuante
da
confissão
espontânea,
porque
igualmente
preponderantes. Suspensão da habilitação para conduzir veículo
automotor que deve ser dosada adotando-se a proporcionalidade
de critério para a fixação da pena privativa de liberdade, ficando
redimensionada. Regime inicial semiaberto adequadamente
imposto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos ou concessão de sursis.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença (fls.
173/176) que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar
MARLON MICHAEL SOUZA LIMA VAZ a 9 (nove) meses e 10 (dez) dias
de detenção, em regime inicial semiaberto, e no pagamento de 15 (quinze)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001890-26.2017.8.26.0180 -Voto no 28717 ci
3
dias-multa, no valor mínimo unitário, sem prejuízo da suspensão da
habilitação para conduzir veículo automotor pelo mesmo período, como
incurso no artigo 306, caput, e §1o, inciso I, da Lei no 9.503/97.
Em suas razões (fls. 177/186), a defesa pugna, em
síntese, pela absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas
e, subsidiariamente: (i) pela redução da reprimenda; (ii) pelo abrandamento
do regime prisional; e (iii) pela substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos.
Oferecidas
contrarrazões
(fls.
201/207),
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela manutenção do julgado (fls.
219/224).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento.
MARLON
MICHAEL
SOUZA
LIMA
VAZ
foi
condenado porque no dia 15 de junho de 2017, por volta das 23h10min, na
Rua Emídio Francisco, no 70, Vila São Pedro, na cidade e comarca de
Espírito Santo do Pinhal, conduziu veículo automotor na via pública com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
A
materialidade
e
autoria
delitivas
estão
bem
evidenciadas nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 4/5), pelo teste do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001890-26.2017.8.26.0180 -Voto no 28717 ci
4
etilômetro (fls. 7), pelo exame de dosagem alcoólica (fls. 38) e pela prova
oral colhida.
O apelante, nas duas fases em que interrogado, admitiu os
fatos a ele imputados, confirmando que ingeriu cerveja e pinga (fls. 47 e
audiovisual).
De mais a mais, confere verossimilhança à sua confissão
os relatos dos policiais militares que atenderam a ocorrência.
Ao ser ouvido sob o crivo do contraditório constitucional
(audiovisual), Márcio Henrique Lino esclareceu que, ao chegar ao palco dos
acontecimentos, fez contato com o solicitante, que lhe informou que estava
no interior da residência, com seu automóvel estacionado na via pública,
momento em que ouviu um barulho e, quando foi averiguar, constatou que
nele haviam colidido. Atestou que o condutor do veículo era o réu, que
apresentava, por ocasião da abordagem, visíveis sinais de embriaguez, com
forte odor etílico, voz pastosa e olhos avermelhados, tanto que, indagado,
assumiu que havia ingerido 9 (nove) garrafas de cerveja, do tipo “litrão”, no
bar do Garé, bem como que perdeu a direção do carro, culminando com a
batida. No mais, relatou que em busca veicular encontrou uma porção de
cocaína, que o denunciado informou ser de sua propriedade para uso
posterior.
No mesmo sentido foram as declarações de Jonathan
Tavares Dias, em solo policial (fls. 23).
Nem se diga que os testemunhos supracitados são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001890-26.2017.8.26.0180 -Voto no 28717 ci
5
indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que os milicianos não possuem
motivos para incriminar falsamente o sentenciado. Além disso, nada há de
concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova.
Assim já se manifestaram os Colendos Supremo Tribunal
Federal e Superior Tribunal de Justiça:
Esta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido
de que não há irregularidade no fato de os policiais que
participaram das diligências ou da prisão em flagrante
serem ouvidos como testemunha (STF, RHC 108.586,
Relator
Ministro
RICARDO
LEWANDOWSKI,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe
08/09/2011).
(...) A condição de as testemunhas serem policiais
militares não retira o valor da prova produzida, porque,
como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a
obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1a
parte). É sabido que o depoimento de policial forma
importante elemento de prova quando prestado em juízo,
sob o crivo do contraditório, não podendo ser
desmerecido apenas em razão do ofício do depoente.
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais prestado em juízo constitui
meio de prova idôneo a resultar na condenação do
paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida
sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à
defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da
prova, o que não ocorreu no presente caso (STJ, HC
165.561/AM, Relator Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
02/02/2016,
DJe
15/02/2016).
(...) O depoimento dos policiais militares que flagraram
o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio
idôneo a amparar a condenação, conforme já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001890-26.2017.8.26.0180 -Voto no 28717 ci
6
sedimentou esta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental
a que se nega provimento (STJ, AgRg no AREsp
739.749/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).
Os policiais não se encontram legalmente impedidos de
depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções,
revestindo-se
tais
depoimentos
de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes (STJ, HC 223.086/SP, Relatora Ministra
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em
19/11/2013, DJe 19/11/2013).
Demais disso, o denunciado foi submetido ao teste do
etilômetro, que constatou 0,87mg de álcool por litro de ar alveolar expelido
pelos seus pulmões (fls. 7), bem como ao exame de dosagem alcoólica, onde
ficou confirmado que a concentração de álcool em seu sangue era de 2g/l (fls.
38).
Inequívoca, portanto, a alteração da sua capacidade
psicomotora, na forma disciplinada artigo 306, §2o, da Lei no 9.503/97, que
estabelece que a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida teste
de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova
testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o
direito à contraprova.
Cabe enfatizar que a conduta prevista no artigo
supracitado é doutrinariamente classificada como crime de perigo abstrato,
sendo suficiente para a sua consumação a exposição da incolumidade de
outrem a dano potencial ao conduzir veículo automotor em via pública sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001890-26.2017.8.26.0180 -Voto no 28717 ci
7
influência de álcool.
Conforme tem reiteradamente decidido esta Colenda 16a
Câmara de Direito Criminal:
APELAÇÃO. Embriaguez ao volante. Recurso defensivo.
Preliminar de nulidade. Denúncia extemporânea. Mera
irregularidade que não nulifica o processo. Prejuízo não
demonstrado. Rejeição. Mérito. Pleito de absolvição por
atipicidade da conduta. Impossibilidade. Crime de
perigo abstrato. Inexigibilidade de demonstração da
condução do veículo automotor de forma perigosa.
Embriaguez comprovada pelo teste de etilômetro e pela
prova oral produzida. Pena e regime bem fixados.
Recurso
improvido
(Apelação
0001732-32.2013.8.26.0108,
Relator Desembargador
LEME GARCIA, julgamento em 9/5/2017).
Apelação. Embriaguez ao volante. Pleito almejando a
absolvição em razão da atipicidade, uma vez ausente
demonstração
de
perigo
concreto.
Inviabilidade.
Apelante que, após embriagar-se voluntariamente, com
concentração de 1,9 g de álcool por litro de sangue,
conduziu veículo automotor em 'zigue-zague'. Delito de
perigo abstrato, cuja configuração não demanda a
demonstração do efetivo risco ofertado à coletividade.
Condenação mantida. Reprimenda acertadamente fixada
no patamar mínimo legal. Regime e substituição
adequados.
Improvido
(Apelação
0014059-48.2014.8.26.0019,
Relator Desembargador
GUILHERME DE SOUZA NUCCI, julgamento em
10/5/2016).
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Artigo 306 da Lei n
9.503/97. Alegação de atipicidade da conduta. Pedido
de aplicação retroativa da Lei no 12.760, de 2012. Não
cabimento. Crime que continua a ser de perigo abstrato.
Desnecessidade de direção anormal ou perigosa.
Alteração da capacidade psicomotora demonstrada pela
concentração
de
álcool
acima
da
permitida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001890-26.2017.8.26.0180 -Voto no 28717 ci
8
Configuração do delito. Materialidade e autoria
demonstradas. Prova pericial e oral. Validade do teste
do etilômetro realizado com amostra suficiente para a
análise. Condenação mantida. Penas readequadas.
Apelo
parcialmente
provido
(Apelação
0011579-
92.2010.8.26.0066, Relator Desembargador OTÁVIO
DE ALMEIDA TOLEDO, julgamento em 22/3/2016).
Anoto, por oportuno, não se cogitar de eventual
inconstitucionalidade dos denominados crimes de perigo abstrato, tampouco
de afronta aos princípios constitucionais da isonomia ou da individualização
das penas (Constituição da República, artigo 5o, caput e inciso XLVI).
A opção legislativa pela criação de tipos penais de perigo
abstrato visa coibir condutas de maior potencialidade lesiva, dotadas de
intensa capacidade de gerar elevados danos à coletividade. Neste sentido,
preocupou-se o legislador em adiantar-se à ocorrência da lesão, do dano
efetivo, em caráter nitidamente preventivo.
Sobre o tema, precisas as ponderações do Ministro
JORGE MUSSI, em voto de sua relatoria no Colendo Superior Tribunal de
Justiça, do qual transcrevo o trecho:
(...) a presunção de lesão nos crimes de perigo abstrato
justifica-se na medida em que novos contextos de risco
surgem na esfera social, exigindo uma tutela penal de
prevenção, que incide antes mesmo da ocorrência de
danos que, se ultimados, trariam resultados ainda mais
maléficos para a comunidade. (...) Não há como se
negar o risco que qualquer pedestre ou condutor de
automóvel se submete ao transitar na mesma via que
alguém que dirige embriagado, pois este, ao se deparar
com uma situação que exija maior grau de atenção,
reação ou coordenação motora, provavelmente não será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001890-26.2017.8.26.0180 -Voto no 28717 ci
9
capaz de evitar um acidente, gerando, portanto, riscos à
segurança e à integridade da coletividade (HC
161.393/MG,
Relator
Ministro
JORGE
MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe
03/05/2012).
Nesse sentido, a propósito, já se pronunciou a Egrégia
Corte Suprema, em diversas oportunidades:
(...) a criação, então, dos crimes de perigo abstrato não
representa por si só comportamento inconstitucional por
parte do legislador penal. A tipificação de condutas que
geram perigo em abstrato muitas vezes acaba sendo a
melhor alternativa ou a medida mais eficaz para a
proteção de bens jurídico-penais supra-individuais ou de
caráter coletivo, como meio ambiente, por exemplo. A
antecipação da proteção penal em relação à efetiva
lesão torna mais eficaz, em muitos casos, a proteção do
bem jurídico. Portanto, pode o legislador, dentro de
suas amplas margens de avaliação e de decisão, definir
quais as medidas mais adequadas e necessárias para a
efetiva proteção de determinado bem jurídico, o que lhe
permite escolher espécies de tipificação próprias de um
Direito Penal preventivo. Apenas a atividade legislativa
que nessa hipótese transborde os limites da proporcionalidade poderá ser tachada de
inconstitucional. Cabe, então, ao Supremo Tribunal
Federal exercer o controle de constitucionalidade dessa
atividade legislativa em matéria penal de acordo com os
parâmetros a seguir delineados (...) (RHC 89.889/DF,
Relatora Ministra CARMEN LÚCIA, TRIBUNAL
PLENO, julgado em 14/02/2008).
Recurso ordinário em habeas corpus. Embriaguez ao
volante (art. 306 da Lei no 9.503/97). Alegada
inconstitucionalidade do tipo por ser referir a crime de
perigo abstrato. Não ocorrência. Perigo concreto.
Desnecessidade. Ausência de constrangimento ilegal.
Recurso não provido. 1. A jurisprudência é pacífica no
sentido de reconhecer a aplicabilidade do art. 306 do
Código de Trânsito Brasileiro delito de embriaguez ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001890-26.2017.8.26.0180 -Voto no 28717 ci
10
volante
, não prosperando a alegação de que o
mencionado dispositivo, por se referir a crime de perigo
abstrato, não é aceito pelo ordenamento jurídico
brasileiro. 2. Esta Suprema Corte entende que, com o
advento da Lei no 11.705/08, inseriu-se a quantidade
mínima exigível de álcool no sangue para se configurar
o crime de embriaguez ao volante e se excluiu a
necessidade de exposição de dano potencial, sendo certo
que a comprovação da mencionada quantidade de
álcool no sangue pode ser feita pela utilização do teste
do bafômetro ou pelo exame de sangue, o que ocorreu
na hipótese dos autos. 3. Recurso não provido (RHC
110.258/DF,
Relator
Ministro
DIAS
TOFFOLI,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2012).
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
também é assente:
HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
(ARTIGO
306
DO
CÓDIGO
DE
TRÂNSITO
BRASILEIRO, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.705/2008).
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 306 DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. VIOLAÇÃO
AOS PRINCÍPIOS DA OFENSIVIDADE. CRIME DE
PERIGO
ABSTRATO.
DESNECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DE DIREÇÃO ANORMAL OU
PERIGOSA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O
PROSSEGUIMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA. 1. Os crimes de perigo abstrato
são os que prescindem da comprovação da existência de
situação que tenha colocado em risco o bem jurídico
tutelado, ou seja, não se exige a prova do perigo real,
pois este é presumido pela norma, sendo suficiente a
periculosidade da conduta, que é inerente à ação. 2. As
condutas punidas por meio dos delitos de perigo
abstrato são as que perturbam não apenas a ordem
pública, mas lesionam o direito à segurança, daí porque
se justifica a presunção de ofensa ao bem jurídico
tutelado. 3. (...) 6. O delito de embriaguez ao volante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001890-26.2017.8.26.0180 -Voto no 28717 ci
11
talvez
seja
o
exemplo
mais
emblemático
da
indispensabilidade da categoria dos crimes de perigo
abstrato, e de sua previsão de modo a tutelar a
segurança no trânsito, a incolumidade física dos
indivíduos, e a própria vida humana, diante do risco que
qualquer pedestre ou condutor de automóvel se submete
ao transitar na mesma via que alguém que dirige
embriagado. 7. (...) 8. O crime do artigo 306 do Código
de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, dispensando-
se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da
conduta daquele que conduz veículo em via pública com
a concentração de álcool por litro de sangue maior do
que a admitida pelo tipo penal. Precedentes (HC
161.393/MG,
Relator
Ministro
JORGE
MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe
03/05/2012).
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. 1. JULGAMENTO POR
DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO ANALÓGICA. 2.
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 306 DO CTB.
INEXISTÊNCIA.
3.
TESTE
DO
BAFÔMETRO.
LEGITIMIDADE.
4.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO. (...) 2. É imprescindível à consumação do
delito de embriaguez ao volante a prova da produção de
perigo concreto à segurança pública, bastando a prova
da embriaguez, por se tratar de delito de perigo
abstrato. Precedentes. 3. O artigo 306 do Código de
Trânsito Brasileiro, com a redação que lhe foi dada pela
Lei 11.705/2008, encontra-se em plena vigência,
devendo, portanto, ser aplicado até a sua declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal
(ADI 4103). 4. A Terceira Seção deste Tribunal Superior
assentou entendimento, quando do julgamento do REsp
n.o 1.111.566/DF, realizado no dia 28 de março de 2012,
no sentido de que “apenas o teste do bafômetro ou o
exame de sangue podem atestar o grau de embriaguez
do motorista para desencadear uma ação penal”. 5.
Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001890-26.2017.8.26.0180 -Voto no 28717 ci
12
HC 183.448/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2012,
DJe 29/06/2012).
Portanto, diante do contexto fático-probatório, era mesmo
caso de condenação.
Passo à análise da dosimetria da pena.
Na etapa inicial, a basilar foi majorada em 1/3 (um terço),
tendo em vista que o recorrente ostenta mau antecedente criminal, decorrente
de condenação transitada em julgado pelo crime de lesão corporal culposa na
direção de veículo automotor (processo no 0003824-97.2009.8.26.0180 fls.
73/74), e atingiu, em decorrência da embriaguez, outro veículo que estava na
via pública.
Com efeito, embora sua conduta mereça maior
reprovabilidade, o incremento eleito na origem se mostra excessivo. Assim,
de modo a guardar consonância com a jurisprudência desta Colenda Câmara,
reduzo o aumento aplicado para 1/5 (um quinto), fixando-a em 7 (sete) meses
e 6 (seis) dias de detenção, e 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo unitário.
Na fase intermediária, por sua vez, presente a agravante
da reincidência (processo no 3005664-52.2013.8.26.0180
fls. 74) e a
atenuante da confissão espontânea (audiovisual), devem ambas as
circunstâncias serem compensadas, porque igualmente preponderantes,
consoante orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001890-26.2017.8.26.0180 -Voto no 28717 ci
13
ROUBO
MAJORADO.
CONFISSÃO
PARCIAL.
UTILIZAÇÃO
NO
CONVENCIMENTO
DO
MAGISTRADO. RECONHECIMENTO NECESSÁRIO.
REINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO
INTEGRAL.
POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NÃO
IMPEDITIVA
À
INTEGRAL
COMPENSAÇÃO.
AUMENTO NA TERCEIRA FASE. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTO
CONCRETO.
SÚMULA
443/STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
2. Entende esta Corte que a atenuante da confissão
espontânea, na medida em que compreende a
personalidade do agente, é circunstância preponderante,
devendo ser compensada com a agravante da
reincidência, igualmente preponderante.
3. A Terceira Seção firmou o entendimento de que a
reincidência, inclusive a específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão.
6. Agravo regimental improvido (AgRg no HC
545.617/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
05/03/2020,
DJe
10/03/2020).
Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento ou de
diminuição, a reprimenda resta estabelecida, em definitivo, em 7 (sete) meses
e 6 (seis) dias de detenção, com multa no importe de 12 (doze) diárias, no
valor mínimo unitário.
A suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor, que é obrigatória por disposição legal e não guarda relação com o
cumprimento de suspensão arbitrada no âmbito administrativo, de natureza
distinta da penal, deve ser dosada adotando-se a proporcionalidade de critério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001890-26.2017.8.26.0180 -Voto no 28717 ci
14
para a fixação da pena privativa de liberdade, ficando redimensionada para 2
(dois) meses e 12 (doze) dias.
O regime semiaberto, como inicial de cumprimento de
pena, deve ser mantido, haja vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a
reincidência, nos termos do artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal.
Por fim, restam vedadas, pelos mesmos motivos, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a
concessão de sursis, dadas as respectivas inteligências dos artigos 44, incisos
II e III, e 77, incisos I e II, ambos do Código Penal.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de MARLON MICHAEL SOUZA LIMA VAZ, qualificado nos
autos, para readequar suas penas em 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de
detenção, mantido o regime inicial semiaberto, e no pagamento de 12 (doze)
dias-multa, no valor mínimo unitário, sem prejuízo da suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses e 12
(doze) dias, como incurso no artigo 306, caput, e §1o, inciso I, da Lei no
9.503/97.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR